Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou (contradição interna). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.

3. Hipótese em que enfrentado e dirimido o necessário, não havendo que se falar em contradição ou omissão, fundamentação clara e inteligível a respeito das questões suscitadas nas apelações, declinadas, fundamentadamente, as razões de fato e de direito que levaram ao não acolhimento das preliminares (cerceamento de defesa, falta de fundamentação e ilegitimidade passiva) e do mérito, recursos desprovidos

4. "( ) Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material ( )” (Acórdão 1317475, 07292463520178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.